Tribunal: TJDFT
Processo: 0731070-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ILIQUIDEZ E INCERTEZA NÃO COMPROVADAS. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO. PREVISÃO CONTRATUAL. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Execução para cobrança de crédito fundar-se-á em título de obrigação certa, líquida e exigível (art. 783 do CPC/2015). 1.1. No caso dos autos, o crédito exigido se refere a Cédula de Crédito Bancário, que é título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, IV do CPC e do art. 28 da Lei no 10.931/2004
2. O art. 2o, caput, do CDC, caracteriza como consumidor “toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. Na hipótese, o empréstimo contratado pela cédula de crédito bancário, que originou a execução, foi contraído por pessoa jurídica para a execução de suas finalidades sociais, ou seja, recolocou o produto ou serviço adquirido no mercado, descaracterizada, portanto, a relação de consumo.
3. Na execução, apresentada a Cédula de Crédito Bancário, bem como planilha de crédito com o valor da obrigação e os encargos incidentes, contendo ainda as amortizações realizadas, atendido ao disposto no art. 28 da Lei no 10.931/2004. 3.1. Já nos autos dos presentes embargos à execução, os embargantes/apelantes não juntaram planilha com demonstrativo do que entendem como correto, concentrando-se em alegações genéricas de discordância da dívida.
4. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.251.331/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, não há ilegalidade na cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito pela instituição financeira, uma vez que expressamente pactuadas e o contrato foi celebrado por pessoa jurídica, exata hipótese dos autos.
5. Recurso conhecido e não provido.